Tribunal: TJDFT
Processo: 0751941-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). DISTINÇÃO ENTRE OBJETOS DISCUTIDOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
2. O caso sub judice consubstancia-se justamente em cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado, pela qual se busca aferir, por meio de simples cálculo aritmético, o valor devido ao exequente em decorrência da condenação dos executados à restituição de valores referentes a descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS no período determinado no acórdão exequendo.
3. Assim, diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ, é de rigor a reforma da decisão que determinou o sobrestamento daquela até o julgamento definitivo deste.
4. Recurso conhecido e provido.